Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-96.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014498-96.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 445.040.631-15 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014498-96.2024.8.11.0055

EMBARGANTE: JOAO DE FREITAS QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta com o objetivo de restabelecer a condição de fiel depositário de bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto: (i) à coerência entre a nomeação e a revogação da condição de fiel depositário; (ii) à avaliação da suposta alienação irregular do bem e medidas decorrentes; (iii) à análise dos pedidos subsidiários de conversão em perdas e danos e remessa ao Ministério Público; e (iv) à aplicação do art. 120, § 4º, do Código de Processo Penal, diante da alienação do bem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não restou demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.

5. A irresignação do embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração destinam-se unicamente ao esclarecimento de decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, portanto, à reanálise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, § 4º, e 619.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1441637/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25/06/2019; TJMT, MS 0043118-87.2016.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07/07/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014498-96.2024.8.11.0055

EMBARGANTE: JOAO DE FREITAS QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
JOÃO DE FREITAS QUEIROZ
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação Criminal na qual pleiteava o restabelecimento da autorização que lhe conferia o encargo de fiel depositário de bem apreendido nos autos nº 1010899-52.2024.8.11.0055, com a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, a fim de viabilizar sua imediata restituição ou, na hipótese de inviabilidade de recuperação, a conversão da restituição em perdas e danos (cf. Id. n.º 287668976).

Em apertada síntese, o embargante sustenta que o “
r. Acórdão incorreu em profundas omissões e contradições que comprometem não apenas sua clareza e coerência interna, mas, de forma mais grave, a própria integridade da prestação jurisdicional e a autoridade da Justiça Criminal
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, mediante manifestação clara e devidamente fundamentada sobre os seguintes pontos: (1) a coerência entre a decisão que nomeou o embargante como fiel depositário e sua posterior revogação, considerando a dúvida sobre a titularidade e a jurisprudência desta Corte; (2) a avaliação da suposta alienação irregular do bem sob custódia judicial e as providências cabíveis à luz do art. 133 do Código de Processo Penal; (3) o exame dos pedidos subsidiários de conversão da restituição em perdas e danos e de remessa dos autos ao Ministério Público; e (4) a aplicação do art. 120, § 4º, do CPP, diante da alegada alienação do bem, e os efeitos dessa circunstância sobre a eficácia da decisão judicial (cf. Id. n.º 303886443).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014498-96.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que não se destinam ao reexame meritório, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Igualmente, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
inviabiliza a sua oposição com a

finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso dos autos, o embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos declaratórios “
para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas
”, bem como com a “
finalidade precípua de promover o prequestionamento das matérias jurídicas discutidas
, para que se torne possível a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, em estrita observância ao que preconizam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
”.

No entanto, ao confrontar o acórdão impugnado com as razões recursais apresentadas, verifico
inexistirem contradições capazes de ensejar a pretendida reforma da decisão colegiada
, porquanto a posição sedimentada no voto condutor partiu de
entendimento reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual,
“conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente,
devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art. 120, § 4.º, conjugada à redação do art. 118, ambos do CPP
” (STJ - AgRg no AREsp: 1441637 SP 2019/0036523-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício é assente no entendimento de que, “
verificado o interesse na apreensão do bem para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de restituição e a manutenção da constrição do caminhão apreendido, nos termos preconizados no art. 118 do Código de Processo Penal,
contudo havendo dúvida acerca da propriedade do bem apreendido, o juiz deverá remeter as partes ao juízo cível
” (TJ-MT - Mandado de Segurança: 0043118-87.2016.8 .11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/07/2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/07/2016).

É evidente que o embargante, que nem sequer conseguiu demonstrar a suposta omissão ou contradição no acórdão impugnado, utiliza o presente recurso para impor seu ponto de vista, reclamando a reapreciação de questões já debatidas pelo colegiado, na esperança de que a simples reanálise do mérito resulte na reforma da decisão ou ao menos sirva para fins de prequestionamento.

Conforme já exposto, o ordenamento processual vigente
não admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matérias já analisadas
, tampouco como instrumento para a correção de supostos equívocos de julgamento contidos na decisão impugnada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Portanto, não se revelando qualquer dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna-se imperativo o não acolhimento dos presentes aclaratórios, bem como a não atribuição dos efeitos infringentes pretendidos, cabendo ao embargante recorrer aos meios processuais adequados para satisfazer sua irresignação.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025